Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DECISÃO UNÂNIME DOS SÓCIOS PELA DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. VALIDADE. USUFRUTO DE PARTE DO PATRIMÔNIO SOCIAL. DIREITO DE VOTO DO USUFRUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. O princípio da inércia da jurisdição estabelece que juízes e tribunais não podem agir de ofício e só atuam quando provocados por parte interessada, que deve manifestar seu intento. Mesmo no caso de evidente desentendimento entre sócios, um ou mais deles podem buscar a dissolução parcial da sociedade através do ajuizamento de ação na qual a causa de pedir esteja calcada nessa premissa. Não cabe ao juiz, diante de pedido certo de dissolução total da sociedade, decretar a dissolução apenas parcial e determinar a retirada dos sócios requerentes. Sentença anulada, prosseguindo-se no julgamento.
2. Estabelecido em processo judicial a validade formal e material de decisão unânime dos sócios pela dissolução total da sociedade empresária, com partilha igualitária do patrimônio social e respeito ao direito de usufrutuária de parte dele, a decisão assemblear deve prevalecer mesmo diante de eventual arrependimento de um dos sócios, só podendo ocorrer a reversão por nova deliberação social e cumprimento de todos os requisitos legais e contratuais aplicáveis. No estrito plano da visão geral da atividade econômica de uma nação, o encerramento de uma sociedade é sempre frustrante e acarreta um prejuízo global. Porém, há que se respeitar a vontade unânime dos sócios, manifestada em assembleia tida como regular e válida, não se podendo forçar a continuidade de uma empresa contra a vontade dos sócios..
3. O direito de voto do usufrutuário de parte do patrimônio social só existirá mediante previsão no contrato social ou, na falta desta, de acordo entre os demais sócios e o usufrutuário (aplicação, por subsidiariedade, do art. 114 da Lei 6.404/76).
4. Recurso dos Autores provido. Recurso dos Réus prejudicado.